Tribunal: TJDFT
Processo: 0711176-76.2022.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA.
I – A extinção da busca e apreensão com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, após a não localização do bem, sem advertir à parte sobre as consequências do descumprimento da determinação de recolher as custas intermediárias para expedir novo mandado de busca e apreensão, violou os princípios do contraditório e da não surpresa, arts. 9o e 10, ambos do CPC. Sentença anulada.
II – Apelação provida.